Tribunal: TJSP
Processo: 2079973-38.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. Ação de cobrança. Agravante condenado ao pagamento de honorários advocatícios Pretensão do agravado ao levantamento dos valores penhorados, de sorte que indicou imóvel de sua propriedade, como garantia. Avaliação determinada. Agravante que requereu o adiamento da avaliação. Decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido. Inconformismo do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. Ação de cobrança. Agravante condenado ao pagamento de honorários advocatícios Pretensão do agravado ao levantamento dos valores penhorados, de sorte que indicou imóvel de sua propriedade, como garantia. Avaliação determinada. Agravante que requereu o adiamento da avaliação. Decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido. Inconformismo do devedor. Não acolhimento. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL CAUCIONADO. ADIAMENTO. Descabimento. Ato que, a priori, seria dispensável, uma vez que o devedor não impugnou a garantia e o valor venal do bem, o qual, em regra, é inferior ao valor de mercado. Valor venal que supera a dívida exequenda. Reexame do pedido, à luz da preclusão da decisão que determinou a avaliação. Adiamento incabível. Pedido extemporâneo, formulado na véspera do ato. Magistrado que cientificou as partes do início dos trabalhos. Pretensão embasada na fase emergencial de combate à pandemia. Possibilidade de a avaliação ser acompanhada apenas pelos assistentes técnicos, de modo a se resguardar a integridade física dos participantes, mediante adoção dos protocolos amplamente conhecidos. Adiamento da avaliação que poderia sobrestar o andamento do incidente, gerando prejuízos a ambas as partes. Validade do ato que não implica homologação do laudo. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.